Tribunal: TJSP
Processo: 1001580-44.2021.8.26.0218
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Sentença de procedência parcial – Recurso da parte autora – Débito declarado inexigível – Inclusão em cadastro de negociação de dívidas – Portal "Serasa Limpa Nome" – Situação que equivale à negativação, pois o apontamento é visível para clientes da Serasa – Dano moral 'in re ipsa' – Violação do artigo 6o,

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Sentença de procedência parcial – Recurso da parte autora – Débito declarado inexigível – Inclusão em cadastro de negociação de dívidas – Portal "Serasa Limpa Nome" – Situação que equivale à negativação, pois o apontamento é visível para clientes da Serasa – Dano moral 'in re ipsa' – Violação do artigo 6o, inciso III do CDC – Determinação de retirada da dívida da plataforma "Serasa Limpa Nome" e condenação ao pagamento de indenização de ordem moral em favor do autor – RECURSO PROVIDO.